Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-89.2019.8.11.0034
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001737-89.2019.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ - CPF: 006.208.011-31 (APELANTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO
–
DEFINIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA LIMITADA AOS ATOS PATROCINADOS ATÉ A FASE DE SENTENÇA – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA OFERECIDAS PELO DEFENSOR
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

É de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que integre o aresto do apelo a fixação de honorários em prol do advogado dativo nomeado no curso da ação, que apresentou razões recursais da defesa, em consonância com a Tabela de Honorários da OAB/MT, pois, na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos a tempo e modo por
Flavio Odonis Abrantes Queiroz
,

contra o aresto proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0001737-89.2019, por entender que ali se deixou de arbitrar os honorários advocatícios decorrentes da atuação do causídico no segundo grau de jurisdição.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a referida omissão, com consequente fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 255 e seguintes do RI/TJMT.

Nas contrarrazões de Id. 61665013, o Ministério Público, ora Embargado, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020